Tribunal: STF
Processo: ARE 1387461
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-06-17
Data de publicação: 2022-06-17

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O apelo extremo foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    "APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS. AGENTE DE ENDEMIAS - INSALUBRIDADE – IMPROCEDÊNCIA DO PEDIDO - FALTA DE INTERESSE RECURSAL – PRELIMINAR ACOLHIDA DE OFÍCIO – ILEGITIMIDADE PASSIVA – PRECLUSÃO – MÉRITO – CONDIÇÕES IMPRÓPRIAS DE TRABALHO – AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA – DANO MORAL CONFIGURADO – QUANTUM MANTIDO – RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E, NA PARTE CONHECIDA, DESPROVIDO."



    No recurso extraordinário sustenta-se violação dos arts. 30, I e V, e 37, IX, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, colhe-se do voto condutor do acórdão atacado a seguinte fundamentação:



    "Em que pesem as argumentações do apelante, restou cabalmente demonstrado nos autos que a apelada, durante a jornada de trabalho como agente comunitário, ficou exposta a condições impróprias de trabalho, porquanto não recebeu do apelante amparo mínimo sobre às condições de higiene pessoal, necessidades básicas e alimentares, em evidente afronta aos princípios que norteiam a dignidade da pessoa humana e o ambiente de trabalho hígido.



    Aliás, como bem pontuou a sentença, sequer houve impugnação específica quanto à alegação de que “o REQUERIDO nem sequer fornecia água potável, sendo que a REQUERENTE dependia da boa vontade de moradores para saciar a sede, quando não levava água de casa”. E como é cediço, a ausência de impugnação específica dos fatos articulados em petição inicial, conduzem à presunção de veracidade destes.



    (...)



    Além do mais, conquanto referida presunção seja relativa, não há nos autos lastro probatório que minimamente indique condições dignas fornecidas ao trabalhador. O que poderia facilmente se materializar em comprovantes de entrega de garrafas térmicas de água ou mapa da rota de trabalho contendo pontos apropriados para as necessidades básicas, por exemplo.



    (...)



    Assim, a omissão do apelante expôs a apelada a condições indignas de trabalho, sendo patente o dano moral suportado, agindo com acerto o juiz de primeiro grau.



    (...)



    Assim, no caso vertente, considerando a situação fática apresentada nos autos, entendo que a quantia arbitrada pelo magistrado singular, no montante de R$5.000,00 (cinco mil reais), se afigura razoável e deve ser mantida."



    Desse modo, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente e reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário, pois a afronta ao texto constitucional, se houvesse, seria indireta ou reflexa e a Súmula 279 desta Corte impede o reexame de provas. Sobre o tema, a propósito:



    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Direito do Trabalho. Danos morais. Indenização. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Legislação infraconstitucional. Ofensa reflexa. Precedentes. 1. Inadmissível, em recurso extraordinário, o reexame dos fatos e das provas dos autos (Súmula nº 279/STF), bem como a análise da legislação infraconstitucional pertinente. 2. Agravo regimental não provido, com imposição de multa de 1% (um por cento) do valor atualizado da causa (art. 1.021, § 4º, do CPC)” (ARE nº 1.189.179/PR-AgR, Tribunal Pleno, Rel. Min. Dias Toffoli (Presidente), DJe de 30/5/19).



    No mesmo sentido: RE nº 936.989/MG-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Roberto Barroso, DJe de 19/5/17 e ARE nº 696.779/MG-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, DJe de 2/10/12).



    Ex positis, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 17 de junho de 2022.



Ministro LUIZ FUX



Presidente



Documento assinado digitalmente